Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-84.2022.8.11.0020
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002256-84.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 03.227.056/0001-71 (RECORRIDO), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), MAURI JOAO GALELI - CPF: 818.510.149-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – JUÍZOS ESPECIAIS – EMPRESA DE GRANDE PORTE – INCOMPATIBILIDADE COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI 12.153/09 – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO –
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SE SUJEITA A PRECLUSÃO TEMPORAL – CONHECIMENTO A QUALQUER MOMENTO E GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais possuem competência para causas de menor complexidade, não se admitindo demandas promovidas por pessoas jurídicas de grande porte (art. 5º, inciso I, da Lei 12.153/09).

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que empresas de grande porte, especialmente aquelas com estrutura organizacional robusta e faturamento elevado, não podem se valer do procedimento dos Juizados Especiais, uma vez que tal regramento foi instituído para garantir celeridade e simplicidade processual às partes hipossuficientes.

3.

No caso concreto, a Reclamante, Franciscon Infraestrutura Ltda, é empresa de grande porte, conforme consulta à Receita Federal, o que afasta sua legitimidade para litigar no âmbito dos Juizados Especiais.

4.

Reconhecimento
ex officio
da incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

5.

Extinção do feito sem resolução do mérito.

6.

Perda superveniente do objeto do agravo interno aviado pela reclamada.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 250303653) que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença recorrida, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária e condenar o Estado à restituição simples dos valores pagos referentes ao Termo de Apreensão e Depósito nº 1159089-1.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta pela modulação dos efeitos da ADC 49.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A Lei nº 9.099/95 estabelece em seu artigo 3º, que os Juizados Especiais possuem competência para causas de menor complexidade, priorizando a solução de conflitos de forma célere e desburocratizada. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que empresas de grande porte, possuidoras de estrutura organizacional robusta e alto faturamento, não podem utilizar o microssistema dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade (art. 5º, inciso I, da Lei 12.153/09).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o critério de porte empresarial é fundamental para a admissibilidade da demanda nos Juizados Especiais, vedando o acesso de grandes corporações, salvo quando se trata de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei 12.153/09.

No caso em análise, verifica-se que a Reclamante, Franciscon Infraestrutura Ltda, é empresa de grande porte, conforme consulta à Receita Federal e documentos apresentados nos autos, o que afasta sua legitimidade para litigar perante os Juizados Especiais.

No caso em análise, restou demonstrado que a Reclamante, Franciscon Infraestrutura Ltda, trata-se de empresa de grande porte, conforme consulta à Receita Federal e documentação constante nos autos (id. 220038302).

Dessa forma, a
decisão monocrática
que ratificou a sentença, a qual reconheceu a inexistência da relação jurídico-tributária e determinou a restituição dos valores pagos,
deve ser desconstituída para que seja proferido novo julgamento no sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito,
em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial.

Diante da incompetência absoluta deste juízo para processar a ação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÕES EXECUTIVAS –
EMPRESA EXEQUENTE DE GRANDE PORTE
–
ILEGITIMIDADE ATIVA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A incompetência é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.

2. Ainda que o valor executado seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos,
a empresa de grande porte não pode ser autora no Juizado Especial, nos termos do artigo 8º, §1º, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

3. Em se tratando de ação promovida por pessoa jurídica que
não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial, a Justiça Especializada é incompetente para apreciar e julgar as demandas.

4. Ilegitimidade ativa acolhida. Extinção das execuções por ilegitimidade ativa.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000152-80.2021.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)
(grifo nosso)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA.
EMPRESA AUTORA DE GRANDE PORTE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PROCESSO EXTINTO. RECURSOS PREJUDICADOS.

A empresa de grande porte não pode ser autora no Juizado Especial da Fazenda Pública,
ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, pois somente podem ser autoras “as microempresas e empresas de pequeno porte”, nos termos do disposto no art. 2º, I, da Lei nº 12.153 /2009.

Por ser tratar de ação movida por pessoa jurídica que
não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a Justiça Especializada é incompetente para apreciar e julgar a presente demanda.

Processo extinto de ofício.

Recursos prejudicados.

(N.U 1045138-89.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

(grifo nosso)

Além disso, em estrita análise da lei regulamentadora dos Juizados Especiais, constata-se a inexistência de previsão legal para a remessa dos autos ao juízo competente nas esferas civis e da fazenda pública.

Ainda, há a impossibilidade de aplicação do art. 66, parágrafo único, uma vez que tal norma estabelece a remessa dos autos ao Juízo comum somente quando se tratar de causas criminais, considerando inclusive que referido artigo se encontra disposto no Capítulo III – Dos Juizados Especiais Criminais, da Lei n.º 9.099/95. Deste modo, inexiste previsão legal para aplicação da referida norma a esfera civil.

Com essas considerações, em razão da ausência de previsão pela norma regulamentadora dos Juizados Especiais para remessa dos feitos civis ao Juízo Comum, é que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Conforme determinado no art. 64, §1º, do CPC, o juiz de ofício ou a requerimento pode reconhecer a incompetência do juízo para apreciar a demanda, a teor:

“
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e
deve ser declarada de ofício. ”.

Ainda, frise-se que a incompetência é questão de ordem pública, não se sujeitando a preclusão temporal, podendo ser reconhecida a qualquer momento e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a teor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1.
As matérias de ordem pública
, como prescrição e decadência,
podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.542.001/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

(grifo nosso)

Ante o exposto,
DESCONSTITUO
a decisão monocrática vinculada ao id. 250303653 e com fulcro no art. 64, §1º, do CPC,
RECONHEÇO
ex officio

a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito
SEM
resolução do mérito.

Com efeito, há a
perda superveniente do objeto
do recurso de agravo interno aviado pela parte promovida.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025